Tribunal: TJBA
Processo: 8132510-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132510-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANDERSON DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
LUCIANA CARVALHO LEAL

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
(PAD)
. DEMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS.
REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
I
MPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta p
elo Autor. P
osse de veículo com chassi adulterado e placa clonada.
PAD. Demissão.
Pedido de
anulação do ato administrativo
punitivo.
Arguição de
ausência de dolo
e
desproporcionalidade da pena. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a regularidade do procedimento disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
essencialmente duas
questões em discussão: (i) estabelecer se o PAD observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; (ii) determinar se o Poder Judiciário pode reapreciar o mérito administrativo do
ato punitivo e eventualmente anular a penalidade de demissão aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instauração do PAD interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 50, § 5º, da Lei nº 7.990/2001, afastando a alegada prescrição intercorrente.

4. O procedimento disciplinar respeita as garantias do contraditório e da ampla defesa, com participação efetiva do servidor e defesa técnica em todas as fases do PAD, conforme documentos juntados aos autos.

5. A atuação do Poder Judiciário, no controle dos atos administrativos, limita-se ao exame da legalidade, não sendo cabível a revisão do mérito administrativo, salvo vício de legalidade, inexistente no caso.

6. A pena de demissão mostra-se proporcional à gravidade da conduta apurada, conforme fundamentação do PAD, que evidenciou aquisição de veículo, de terceiro desconhecido, abaixo da metade do valor de mercado, sem documentação idônea e com elementos indicativos de descuido quanto a verificação da origem ilícita do bem.

7. A tentativa de rediscutir a prova produzida no PAD, com base em suposta boa-fé do servidor, configura indevida pretensão de reexame do mérito administrativo, vedada ao Judiciário.

8. Não se constatam vícios de forma, conteúdo ou motivação no ato administrativo que possam ensejar sua nulidade.

9. Parecer da Procuradoria de Justiça acolhido. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.